Tribunal: TJSP
Processo: 1503290-97.2018.8.26.0363
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO – AMEAÇA - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – Absolvição - Materialidade e autoria bem delineadas – Sentença que bem analisou o quadro probatório, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos - Impossibilidade – Pleito para aplicação do princípio da insignificância ou da bagatela informal – Impossibilidade – Inaplicabilidade a crimes praticados com violência ou grave ameaça - Pena e

Ementa:
APELAÇÃO – AMEAÇA - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – Absolvição - Materialidade e autoria bem delineadas – Sentença que bem analisou o quadro probatório, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos - Impossibilidade – Pleito para aplicação do princípio da insignificância ou da bagatela informal – Impossibilidade – Inaplicabilidade a crimes praticados com violência ou grave ameaça - Pena e regime criteriosamente fixados - Recurso defensivo improvido.